Tribunal: STF
Processo: Rcl 83896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.663-RG/RJ (TEMA RG Nº 494). TERATOLOGIA DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maurício da Silva e outros, em desfavor de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Processo nº 5025012-87.2022.4.02.5101, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 596.663-RG/RJ (Tema RG nº 494).  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação coletiva buscando o reconhecimento do direito ao reajuste da URP. Relata que o pedido foi julgado procedente e que a decisão transitou em julgado em 2014. Informa que, na fase de cumprimento de sentença, a execução foi extinta sob o pretexto de que os valores já haviam sido absorvidos por um reajuste anterior à proposta de formação do título judicial.  



    3. Alega violação à coisa julgada, porquanto a questão da absorção do reajuste já havia sido analisada e rejeitada na fase de conhecimento. Dizem da ausência de quitação administrativa do débito. Sustenta que o ato judicial questionado desrespeitou a decisão deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 596.663-RG/RJ (Tema nº 494 do ementário da Repercussão Geral).  



    4. Argumenta que o enunciado nº 671 da Súmula do STF reconhece o direito adquirido de servidores ao reajuste de 7/30 de 16,19%, referente aos primeiros dias de abril de 1988 e que o tema apontado como paradigma violado estabelece que uma sentença pela qual se concede um acréscimo remuneratório somente perde sua eficácia com a superveniente e definitiva incorporação do percentual aos vencimentos.  



    5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando o regular prosseguimento do recurso extraordinário interposto na origem.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 596.663-RG/RJ (Tema RG nº 494).  



    12. A ementa do RE nº 596.663-RG/RJ ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    3. Recurso extraordinário improvido."



    (RE nº 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 26/11/2014).  



    13. No caso em tela, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):  



    “(...) Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    No caso concreto, a parte recorrente alega violação à coisa julgada pelo acórdão que entendeu que seria cabível a compensação da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, sob o fundamento de que "as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%)."



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF:



    (...)



    Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de absorção da URP de abril e maio de 1988 com reajustes posteriores, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na legislação infraconstitucional e na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos:



    "De igual modo, não há falar em sentença ultra/extra petita. Isso porque, ao que se verifica, a sentença recorrida se fundamentou em questões de ordem pública que, como é cediço, são cognoscíveis de ofício pelo julgador. (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC nº 5021076-54.2022.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, Julgado em 09/05/2023).



    (...) A Unidade de Referência de Preços (URP) teve o escopo de reajustar preços e salários segundo a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, protegendo-os do fenômeno inflacionário. Somente foram afetados pelo fenômeno inflacionário em 1988 os servidores que àquele tempo integravam a carreira. O título formado na ação coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101 não teve o condão de alterar a tabela salarial, de modo que não beneficiou servidores que não integravam os quadros funcionais do Departamento de Polícia Federal à época da incidência dos indexadores e que portanto não sofreram com perdas de poder aquisitivo decorrentes da inflação.



    5. A individualização da demanda é o marco interruptivo para a execução das parcelas decorrentes do título coletivo, de modo que somente é assegurada a percepção das parcelas relativas aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. A última parcela que poderia ser exigida pela Recorrente seria a de 06/2006. Uma vez que o feito executivo teve início em 07/04/2022, restam prescritas as parcelas executadas.".



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia travada nos autos se amolda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, o recurso não deveria ser admitido, haja vista a sua irregularidade formal uma vez que as partes e o número de processo indicado na peça recursal não correspondem ao presente feito.



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil. (...).”  



    14. Em sede de agravo interno, o Tribunal reclamado não conheceu do recurso, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4; grifos e destaques do original):  



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se seria aplicável à hipótese dos autos o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre violação à coisa julgada, sem enfrentar a ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660, o que viola o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    4. De acordo com precedentes do STF, o agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno não conhecido.”  



    15. Repiso que se põe em foco, nesta ação, se, ao negar conhecimento ao agravo interno em recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região teria usurpado a competência desta Corte Suprema e desrespeitado o que decidido no RE nº 596.663-RG/RJ (Tema RG nº 494), aplicando equivocadamente o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.  



    16. Com efeito, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está em desarmonia com o que decidido no recurso extraordinário paradigma, porquanto a matéria recorrida se ajusta com precisão ao entendimento firmado por este STF.  



    17. Entendo ser incabível a aplicação de tese mais genérica, por meio da qual afastada a repercussão geral do recurso, Tema RG nº 660 no particular, quando esta Corte Suprema já tenha reconhecido a repercussão geral da matéria recorrida em outro tema específico e suscitado pela parte reclamante em seu recurso.  



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato judicial reclamado, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no agravo interno no recurso extraordinário, no Processo nº 5025012-87.2022.4.02.5101, e determinar que outro seja proferido como de direito, com observância do Tema RG nº 494, e, se for o caso, a devida remessa do recurso extraordinário interposto para análise e julgamento deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator